Tribunal: TJMT
Processo: 1002246-10.2023.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002246-10.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VINICIUS SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 150.514.004-85 (APELADO), JHONY OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.722.341-98 (ADVOGADO), JANAINA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 061.483.321-32 (APELADO), ISRAEL DE JESUS FERREIRA - CPF: 048.165.311-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ISRAEL DE JESUS FERREIRA.

APELADO(S):
JANAINA COSTA DE OLIVEIRA e VINICIUS SILVA DO NASCIMENTO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR CONDUTA ILÍCITA.
CONDUTOR
ACOOLIZADO.
DANO MORAL
.

CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS.
DANO ESTÉTICO. REDUÇÃO PARCIAL DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por condutor de veículo automotor contra sentença que reconheceu sua responsabilidade civil por acidente de trânsito, condenando-o ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos. Fixação de indenização em R$ 2.000,00 para o autor Vinicius, R$ 7.000,00 e R$ 10.000,00 para a autora Janaina, a título de danos morais e estéticos, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os valores fixados a título de danos morais se mostram razoáveis diante das circunstâncias do caso;

(
ii
) saber se o valor fixado a título de danos estéticos corresponde à extensão da sequela e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a conduta ilícita do
apelante
, que dirigia sob efeito de álcool, na contramão de direção, ocasionando colisão com os autores, resultando em danos materiais, físicos, emocionais e estéticos.

4. A quantia fixada pelo juízo de origem a título de danos morais mostra-se compatível com a finalidade reparatória e pedagógica da indenização, considerando a extensão do dano e as condições pessoais das partes.

5. No que tange ao dano estético, embora presente a sequela física, não houve demonstração de repercussão social relevante, não se justificando o valor inicialmente arbitrado, que deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, em atenção à proporcionalidade e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos estéticos de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

“1. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

2. A condenação por dano estético exige demonstração de prejuízo relevante à aparência e à vida social da vítima, sob pena de modulação do quantum indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 387; TJMT, N
U
0000464-50.2014.8.11.0002,
Rel.
Marcos
Regenold
Fernandes
, J
.
15/12/2024
; TJMT, N.U 1001685-80.2016.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Reparatória n.o 1002246-10.2023.8.11.0051, a qual, em razão de acidente de trânsito causado pela parte apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil[
4],
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para CONDENAR
o requerido:

a) ao pagamento de indenização
por danos materiais no valor de R$ 3.951,00 (três mil, novecentos e cinquenta e um reais)
, cujo valor deverá ser atualizado da seguinte forma: i) até a data de 31-8-2024, os juros de mora – devidos desde o evento danoso – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1-9-2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406[5]), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil[6];
ii
) até a data de 31-8-2024 a correção monetária deverá ser apurada pelo INPC, desde a data do efetivo desembolso, sendo que a partir de 1-9-2024 o encargo deverá ser apurado segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

b) ao pagamento de indenização por
danos morais ao coautor VINICIUS SILVA DO NASCIMENTO no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, cujo valor deverá ser atualizado da seguinte forma: i) até a data de 31-8-2024, os juros de mora – devidos desde o evento danoso – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1-9-2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil;
ii
) a correção monetária deverá ser apurada, desde a data do arbitramento, segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

c) ao pagamento de indenização
por danos morais à coautora JANAINA COSTA DE OLIVEIRA no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, cujo valor deverá ser atualizado da seguinte forma: i) até a data de 31-8-2024, os juros de mora – devidos desde o evento danoso – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1-9-2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil;
ii
) a correção monetária deverá ser apurada, desde a data do arbitramento, segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

d) ao pagamento de indenização
por danos estéticos à coautora JANAINA COSTA DE OLIVEIRA no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, cujo valor deverá ser atualizado da seguinte forma: i) até a data de 31-8-2024, os juros de mora – devidos desde o evento danoso – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1-9-2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil;
ii
) a correção monetária deverá ser apurada, desde a data do arbitramento, segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

CONDENO, ainda, o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC[
7]. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança pelo prazo de cinco (5) anos, com fulcro 98, § 3o, do citado
Codex[
8], dada a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte demandada.” (
g.n
.
)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do
combate ao valor indenizatório a título de danos morais e estéticos – Pleiteia a minoração do quantum arbitrado.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
297057925
), rebatendo as alegações da
apelante
, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ISRAEL DE JESUS FERREIRA.

APELADO(S):
JANAINA COSTA DE OLIVEIRA e VINICIUS SILVA DO NASCIMENTO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
de apelação interposta contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido de indenização por danos morais e estéticos, fixando os respectivos valores em R$ 2.000,00 para o autor Vinícius, R$ 7.000,00 e R$ 10.000,00 para a autora Janaina, em razão de acidente de trânsito causado pelo réu, que conduzia seu veículo em via pública, na contramão, sob o efeito de álcool, vindo a colidir com os autores, e posteriormente a tentar evadir-se do local do sinistro.

1.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

A responsabilização do réu está fundamentada nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, os quais impõem o dever de reparar sempre que demonstrada conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

No caso
sub judice
, tais elementos encontram-se plenamente evidenciados. O réu trafegava na contramão de direção,
estava
alcoolizado, e inclusive tentou se evadir do local do acidente, segundo consta autos.

Ressai dos autos
,
que a parte apelada
Janaina sofreu fratura no fêmur, exigindo cirurgia com colocação de parafusos, além de consequências funcionais e estéticas. Ambos os autores sofreram ferimentos físicos e abalo emocional. A motocicleta foi danificada, gerando gasto de R$ 3.951,00
(três mil, novecentos e cinquenta e um reais)
para reparo.

Tais condutas, além de ilícitas, configuram grave reprovabilidade social, aptas a justificar, por si sós, o dever de indenizar, independentemente de qualquer alegação quanto à capacidade econômica do agente.

Portanto, incontroverso a responsabilidade do apelante no acidente automobilístico em exame.

Neste ponto recursal, entendo como razoável a quantia de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
em favor
da apelada Janaina Costa e
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em favor da parte Vinicius Silva
, fixada pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais sofridos pelo
s
demandante
s
, por atender ao binômio jurídico da reparação do dano experimentado e do efeito pedagógico a ser imposto às partes apelantes, sem descurar das condições pessoais e financeiras dos litigantes.

2.
Da necessária modulação do quantum indenizatório
a título de danos estéticos
.

No que tange ao
quantum arbitrado a título de danos estéticos, entendo que merece parcial acolhimento o pleito recursal.
Isso porque, não se verifica nos autos qualquer comprovação de que a sequela tenha gerado estigmatização social, restrição de convivência, impacto profissional direto ou prejuízo emocional relevante derivado exclusivamente do aspecto estético.

Nesse sen
tido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA
TESTEMUNHAL .
COMPROVAÇÃO DA CULPA DO RÉU PELO EVENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS ESTÉTICOS AUTONOMAMENTE IDENTIFICADOS.
CUMULAÇÃO .
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 387 DO STJ. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .
1. Ao dever de reparar, impõe-se a configuração do ato ilícito, do dano, e do nexo de causalidade entre eles, nos termos das normas dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. 2. Na ação de responsabilidade civil, a culpa do agente há de ficar convincentemente
demonstrada .
3. Os atos administrativos, tais como o boletim de ocorrência policial, gozam de presunção relativa de veracidade, sendo desconstituídos apenas por prova em sentido contrário, inexistente na espécie. 4. Restando incontroverso nos autos que o réu, ao adentrar
em via preferencial sem se atentar para a placa de parada obrigatória existente na via pela qual trafegava, colidiu com a motocicleta conduzida pela autora, evidencia-se a culpa daquele pelo evento
danoso .
5. Os danos morais ocasionados à autora, em decorrência do acidente de trânsito em questão, com violação à incolumidade física da vítima, são ínsitos ao próprio fato e independem de comprovação. 6. Conforme estabelece o enunciado da súmula
no .
387, editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral"; assim, sendo identificados, de forma autônoma, os danos estéticos decorrentes do acidente de trânsito, estes devem ser indenizados, sem prejuízo da indenização por danos morais.
V.v.p
. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA -IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - LESÃO DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL - INDENIZAÇÃO - DANO ESTÉTICO - AUSÊNCIA. - Comprovado que o acidente automobilístico que vitimou a autora foi causado por ação imprudente do réu, deve ele responder pelo ilícito, impondo-se o dever reparatório. - O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros. -
O dano estético deve ser entendido como sequela que causa repulsa ou constrangimento no convívio social, de modo contundente, diante de prejuízo estético para a vítima, o que não ocorreu no presente
caso .
(JD CONVOCADO Maurício Pinto Ferreira)

(TJ-MG - AC: 10000190323113001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 21/05/2019, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2019)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AFASTAMENTO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido na cidade de Várzea Grande/MT, no qual o autor, conduzindo uma motocicleta, foi atingido por um ônibus da empresa ré que realizava conversão irregular. A sentença de primeiro grau reconheceu a culpa do motorista da ré e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, além de pensão mensal vitalícia. A ré interpôs recurso sustentando ausência de culpa de seu preposto e pleiteando a reforma da sentença nos demais pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se a culpa pelo acidente de trânsito recai sobre o motorista da empresa ré; (
ii
) estabelecer os parâmetros para a condenação em indenização por danos morais e estéticos; e (
iii
) avaliar a necessidade de pagamento de pensão mensal vitalícia ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A responsabilidade pelo acidente recai sobre o motorista da ré, que, ao realizar conversão irregular, interceptou a trajetória preferencial da motocicleta conduzida pelo autor, conforme provas documentais e testemunhais, incluindo boletim de ocorrência e ofício da própria ré reconhecendo o erro.

Configurados os requisitos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), é devido o pagamento de indenização por danos morais e estéticos. Os danos morais decorrem da gravidade do acidente, enquanto
os danos estéticos foram comprovados por laudo pericial que apontou cicatrizes e encurtamento permanente da perna esquerda do autor.

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função pedagógica e reparatória da condenação.

Não há comprovação de redução significativa da capacidade laboral do autor que justifique a pensão mensal vitalícia. O laudo pericial concluiu que o autor apresenta apenas redução parcial de 10% na capacidade, insuficiente para caracterizar incapacidade permanente, não havendo provas nos autos de que o acidente tenha causado diminuição da capacidade para a profissão que exercia anteriormente ao fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo acidente de trânsito recai sobre o motorista da ré, que realizou manobra irregular ao interceptar via preferencial.

São devidos danos morais e estéticos, fixados com base na gravidade do acidente, nas provas constantes nos autos e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O pagamento de pensão mensal vitalícia exige comprovação de incapacidade laboral permanente, o que não foi constatado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 927, 944 e 950; CTB,
arts
. 28 e 34; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 26/08/2020; TJMT, N.U 1001685-80.2016.8.11.0002, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04/10/2023.

(N.U 0000464-50.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2024,
Publicado
no DJE 15/12/2024)

A situação dos autos aponta para uma lesão corporal importante, cuja consequência, embora merecedora de reparação, não se reveste da intensidade suficiente para justificar o patamar indenizatório inicialmente fixado.

Desse modo,
entendo que o quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo
deve ser reduzido de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
porquanto, no caso em apreço, tal quantia revela-se compatível com os princípios da moderação judicial, da proporcionalidade, da efetividade e do equilíbrio da reparação civil, preservando, ademais, a função pedagógica da condenação e sua exequibilidade prática.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o “quantum” indenizatório a título de danos
estéticos
para o importe de
R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais)
, em virtude dos fatos registrado nos autos, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025